Tribunal: STF
Processo: ADI 4282
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 134, § 2º, da Constituição da República, acrescido pela Emenda Constitucional nº 45/2004. Autonomia funcional e administrativa das Defensorias Públicas Estaduais. Pedido de interpretação conforme a Constituição. Aplicação extensiva às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal. Promulgação da Emenda Constitucional nº 74/2013. Acréscimo do § 3º ao art. 134. Modificação substancial. Eliminação da alegada polissemia do art. 134, § 2º, da CF. Perda superveniente do objeto. Prejudicialidade. Precedentes.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta em 10.8.2009 pela Associação Nacional dos Defensores Públicos da União – ANDPU em face do art. 134, § 2º, da Constituição da República, introduzido pela Emenda Constitucional nº 45/2004, cujo teor é o seguinte:
    “Art. 134. (…).
    § 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º.”
    Requerida pela autora a sua interpretação conforme os arts. 1º, 5º, caput e LXXIV, 18 e 60, § 4º, I e IV, da Constituição para que seja declarada, mediante hermenêutica ampliativa, a aplicabilidade do preceito também às Defensorias da União e do Distrito Federal.
    2. Foram apresentadas informações pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, nos moldes do art. 12 da Lei nº 9.868/1999.
    Manifestação do Advogado-Geral da União, em preliminar, pelo não conhecimento da ação, e, no mérito, pela procedência do pedido.
    Parecer do Procurador-Geral da República pela improcedência do pedido deduzido.
    Autos redistribuídos.
    Relatado o essencial, decido.
    3. A presente ação direta está prejudicada, ante a perda superveniente do objeto.
    Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 74/2013, ao art. 134 da Constituição da República foi acrescido o § 3º, com a seguinte redação:
    “Art. 134. (…).
    § 3º Aplica-se o disposto no § 2º às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal.” (destaquei)
    Afastou-se, assim, a possibilidade de qualquer exegese do art. 134, § 2º, da Constituição da República não conducente a assegurar, também às Defensorias Públicas do Distrito Federal e da União, “autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º”, tal como assegurados às Defensorias Públicas Estaduais.
    Dessa forma, ante a inclusão, pela EC nº 74/2013, de enunciado normativo estruturalmente interpretativo (o § 3º do art. 134 da CF), foi eliminada a alegada polissemia do art. 134, § 2º, da CF, pressuposto lógico do pedido de interpretação conforme a Constituição.
    O caráter substancial da modificação introduzida no conteúdo do preceito constitucional objeto da presente ação direta mostra-se suficiente, na esteira da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, para subtraí-lo do controle jurisdicional já instaurado.
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 1.442, DE 10.05.1996, E SUAS SUCESSIVAS REEDIÇÕES. CRIAÇÃO DO CADASTRO INFORMATIVO DE CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PÚBLICO FEDERAL - CADIN. ARTIGOS 6º E 7º. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6º RECONHECIDA, POR MAIORIA, NA SESSÃO PLENÁRIA DE 15.06.2000. MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL DO ART. 7º A PARTIR DA REEDIÇÃO DO ATO IMPUGNADO SOB O NÚMERO 1.863-52, DE 26.08.1999, MANTIDA NO ATO DE CONVERSÃO NA LEI 10.522, DE 19.07.2002. DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO, QUANTO AO ART. 7º, NA SESSÃO PLENÁRIA DE 20.06.2007. 1. A criação de cadastro no âmbito da Administração Pública Federal e a simples obrigatoriedade de sua prévia consulta por parte dos órgãos e entidades que a integram não representam, por si só, impedimento à celebração dos atos previstos no art. 6º do ato normativo impugnado. 2. A alteração substancial do art. 7º promovida quando da edição da Medida Provisória 1.863-52, de 26.08.1999, depois confirmada na sua conversão na Lei 10.522, de 19.07.2002, tornou a presente ação direta prejudicada, nessa parte, por perda superveniente de objeto. 3. Ação direta parcialmente prejudicada cujo pedido, no que persiste, se julga improcedente.” (ADI 1454/DF, Relatora Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 03.8.2007)
    No mesmo sentido: ADI 5366/DF (Relator Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 15.12.2015); ADI 5347/DF (Relator Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 10.12.2015); ADI 4240/MS (Relator Ministro Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 05.11.2015); ADI 3827/RR (Relator Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 03.8.2015); ADI 491 (Relator Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 21.11.2013); ADI 4592/SC (Relator Ministro Dias Toffoli, DJe 04.11.2013); ADI 514/PI (Relator Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 31.3.2008) e ADI 946/SC (Relator Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJ 06.11.2006).
    4. Destaco, por fim, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento concluído em 04.11.2020, julgou improcedente, nos autos da ADI 5296/DF, sob minha relatoria, o pedido de declaração de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº 74/2013, no que acresceu o § 3º ao art. 134 da Constituição Federal.
    5. Ante o exposto, julgo prejudicada a presente ação direta de inconstitucionalidade (art. 21, IX, do RISTF), por perda superveniente do seu objeto, extinguindo o processo sem resolução do mérito.
    Publique-se.
    Brasília, 05 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora